Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-77.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. II – PRELIMINARES. II.1 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE CONGRUÊNCIA E COERÊNCIA. MÁCULA NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA DIALETICIDADE ATENDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. II.2 – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. III – MÉRITO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO RÉU. POSSE NÃO EXERCIDA A JUSTO TÍTULO. FRAÇÃO DE TERRAS OBJETO DE COMPRA E VENDA APESAR DE INEXISTIR CADEIA POSSESSÓRIA COM DEMONSTRAÇÃO CRONOLÓGICA E CONTÍNUA DA POSSE ALEGADAMENTE EXERCIDA PELO VENDEDOR. ESBULHO CONFIGURADO. IV - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse de imóvel rural ao fundamento de não estar configurada situação de esbulho nem de exercpucui de posse injusta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) a possibilidade de ser requerida a antecipação de tutela recursal no bojo de razões de apelação; e (iii) se presentes estão os requisitos do art. 561 do CPC para reintegração da autora na posse do imóvel sob litígio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de dialeticidade. Mácula inexistente. Não se configura a alegada violação ao ônus da dialeticidade quando as razões recursais não se dissociam, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trazem argumentos compreensíveis pelos quais a parte recorrente postula a revisão do julgado. Preliminar rejeitada.
4. Não deve ser conhecido o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Recurso parcialmente conhecido.
5. Demonstrou a autora exercer posse legítima sobre o imóvel litigioso desde 2003. O exercício legítimo de posse que alega exercer a demandante/apelante está evidenciado por meio de escritura pública de compra e venda de imóvel rural, de certidão de matrícula, de contratos de locação por ela firmados com terceiros e de boletim de ocorrência no qual comunica à autoridade pública ter sido vítima de ocupação injusta pelo ingresso não autorizado dos réus em seu imóvel. Quanto aos demandados/apelados, não lograram apresentar justo título para fazer prova de que legitimamente ocupam o terreno sob litígio, isso porque não demonstraram existir cadeia possessória para a ocupação que exercem. Não havendo prova cronológica e contínua do exercício da posse, pelos réus/recorridos, do terreno reivindicado pela autora, ilegítima se mostra a ocupação por ele exercida. Esbulho possessório configurado. Direito reconhecido à autora de ser reintegrada na posse de seu imóvel, nos termos do art. 561 do CPC. Ônus probatório não atendido pelos réus, conforme previsto no art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido em parte. Preliminar rejeitada. No mérito, provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, incs. II a IV; art. 1.012, §§ 1o e 3o; art. 251, inc. II, RITJDFT; art. 560; art. 561; art. 373, inc. II; art. 487, inc. I; art. 85, § 11. CC, art. 1.196; art. 1.228; art. 472.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0748963-23.2023.8.07.0001, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 18.02.2025. TJDFT, APC 0730791-33.2023.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 13.12.2024. TJDFT, APC 0718052-68.2023.8.07.0020, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, p. 17.10.2025. TJDFT, APC 0718489-80.2021.8.07.0020, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 21.08.2023. TJDFT, APC 0715417-59.2023.8.07.0006, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 17.11.2025. TJDFT, APC 0701658-65.2022.8.07.0005, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 07.07.2023.